Tribunal: STF
Processo: HC 229548
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 174.034/BA, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 



    2. In casu, a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, pois ele teria participado de um sequestro, no qual a vítima foi lesionada com uma faca e as imagens enviadas aos familiares, com a exigência de pagamento de cem mil reais. 



    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado: 



    "Verifica-se dos autos a presença de informações concretas acerca da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao paciente, conforme se extrai das informações contidas no writ.



    A periculosidade do Paciente, por sua vez, restou demonstrada, valendo destacar que o mesmo foi detido pela polícia, juntamente com outro comparsa, ao desembarcarem do ferry boat na cidade de Salvador, após terem, na companhia de mais outros dois coparticipantes, sequestrado a vítima em um bar na cidade de Santo Antônio de Jesus, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, visando obter vantagem financeira com o pagamento do resgate. 



    Curial ressaltar que, logo após a abordagem policial, o Paciente fora reconhecido pela vítima Leonam Patric de Andrade Simões, por meio de vídeo chamada, como um dos autores do delito, assim como foram reconhecidos os pertences roubados,que foram encontrados em poder do coacto e de seu comparsa. 



    Gize-se o Paciente é reincidente, visto que ostenta condenação transitada em julgado pela prática do crime de corrupção de menores e roubo majorado, nos autos da ação penal n.º 513758-44.2018.8.05.0001, além de figurar como réu em outras duas ações penais em tramitação, uma pela prática de crime de homicídio duplamente qualificado (0700291-04.2021.8.05.0229) e outra pela prática de receptação (0705687-64.2021.8.05.0001). 



    Desse modo, o juízo impetrado destacou na decisão acima reproduzida, a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, diante gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva. 



    Tais circunstâncias descortinam o fummus commissi delicti e o periculum libertatis caracterizadores da medida adotada, impondo a manutenção da prisão preventiva ora questionada." (e-STJ, fls. 178-179) 



    […] entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. De acordo com os autos, o paciente “teria participado de um sequestro, no qual a vítima foi lesionada com uma faca e as imagens enviadas aos familiares, com a exigência de pagamento de R$ 100.000,00”. Além disso, “é reincidente, além de figurar como réu em outras duas ações penais em tramitação, uma pela prática de crime de homicídio qualificado e outra pela prática de receptação”. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente